Tribunal: STF
Processo: ARE 1427968
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IMPLANTAÇÃO DO DISPOSITIVO CONTRACEPTIVO ESSURE. DANOS SOFRIDOS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PARTE AUTORA. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A responsabilidade do Estado, seja na modalidade objetiva ou subjetiva, demanda a demonstração de conduta, dano e nexo causal para que seja configurado o dever de indenizar. 2. O nexo causal, conforme a teoria da causalidade direta e imediata, apenas está presente quando o dano é efeito necessário de uma causa, decorrendo direta e imediata da ação ou omissão do agente. 3. Em análise detida dos autos, verifica-se que a controvérsia relacionada ao dispositivo para contracepção feminina ESSURE não é recente, todavia, deve ser analisada dentro do contexto de sua regulamentação pela ANVISA, comercialização e utilização pelo Poder Público para esterilização definitiva das mulheres no âmbito do Distrito Federal. 3.1. Nesse cenário, de acordo com as Instruções de Uso – Sistema ESSURE, “o sistema Essure, sob visualização histeroscópica, coloca um micro- dispositivo Essure na seção proximal do lúmen da trompa de Falópio. Quando o microdispositivo Essure é expandido, durante a libertação, fica firmemente fixo à trompa de Falópio. Posteriormente, o micro-dispositivo suscita uma resposta benigna intencional dos tecidos, a qual resulta em crescimento para o interior do micro-dispositivo, o que o prende firmemente à trompa Falópio. Esta resposta benigna do tecido é local, fibrótica e de natureza oclusiva”. 3.2. De acordo com a Nota Técnica exarada pela ANVISA, “o produto de nome comercial “SISTEMA ESSURE” Registro Anvisa 80274190001, foi regularizado na ANVISA em 02/02/2009 pela empresa Comercial Commed Produtos Hospitalares LTDA – CNPJ: 02.643.718/0001-21, sete anos após sua autorização pré-mercado (PMA) ter sido concedida pela Autoridade Regulatória em Saúde dos Estados Unidos (FDA). Desde então, como parte das suas responsabilidades no âmbito da vigilância pós-mercado, a Anvisa tem monitorado os aspectos de segurança e eficácia no uso e performance do ESSURE em território brasileiro, bem como atualizando-se sobres os resultados das atividades de vigilância desenvolvidas por Autoridades Regulatórias em Saúde estrangeiras.” 4. Compulsando os autos, não há indícios de violação ao Dever de Informação pelo ente público ou atendimento negligente ou imprudente no momento de pré-implantação do referido dispositivo contraceptivo, já que entre a ciência da recorrente a respeito do procedimento de implantação do dispositivo e a conferência médica houve o transcurso de aproximadamente quatro meses, tempo hábil para cientificação da autora/apelante e possibilidade de desistência. 5. Não obstante a apelante defender que o réu/apelado foi omisso e negligente na prestação do serviço, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, tendo em vista que inexiste liame entre os danos alegados pela recorrente e a inserção do dispositivo discutido nos autos, já que, de acordo com o Laudo Médico-Pericial contido nos autos, mesmo após orientada a retornar 90 (noventa) dias do procedimento de inserção do dispositivo para revisão, a recorrente somente realizou consulta pós-operatória 16 (dezesseis) meses após o referido procedimento. 5.1. Verifica-se que o acompanhamento médico pós-operatório foi inadequado em razão da inércia da apelante, haja vista que não foram realizadas as avaliações pós-operatórias exigíveis, em especial a histerossalpingografia que deve ser realizada 90 (noventa) dias após o procedimento, avaliação esta exigível para confirmar a adequada posição do dispositivo e a correta oclusão tubária. 6. No que concerne à retirada do dispositivo, é certo que é procedimento a ser avaliado por junta médica, com a tomada de decisão baseada com cautela e monitoramento, cientificando a parte tanto acerca do risco de manutenção, quanto do risco de retirada. 7. Recurso de apelação interposto conhecido e não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º; 93, inciso IX; e 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente